Tribunal: TJMT
Processo: 1015053-12.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015053-12.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCIANO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.952.701-51 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), USEBENS SEGUROS S/A - CNPJ: 09.180.505/0001-50 (RECORRIDO), VANESSA KILTER MARCAL VIEIRA - CPF: 370.134.448-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO CC PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CAUSA MADURA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO E SEGURO. VENDA CASADA. VEDAÇAO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDO. DANO MORAL E MATERIAL CONSTATADO.

VALOR INDENIZA ́VEL FIXADOS NO PATAMAR DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata de ação indenizatória em que o reclamante afirma que, ao realizar um contrato de financiamento veicular, foi incluída uma parcela de R$ 850,19, referente a um seguro, sem o seu consentimento, configurando prática abusiva de “venda casada”.

2.

Pois bem.
Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 972: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."

3.

Neste âmbito, não sendo permitida a contratação compulsória do seguro, e tendo o reclamante afirmado que não desejava aderir ao seguro, incumbia à ré comprovar no processo que o reclamante teria sido devidamente informado sobre as condições do contrato, bem como que este teria expressamente optado por contratar o referido seguro, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

4.

Elementos no processo que evidenciam a prática de
venda casada
, vedada pela legislação de consumo, o que caracteriza a falha da ré na prestação do serviço caracterizada.

5.

Portanto, tornar-se a nulidade do contrato de seguro, bem como condenada a reclamada a devolver em dobro do valor pago pelo reclamante a título de prêmio, na forma do art. 42, paragrafo único do CDC.

6.

No que tange ao pleito de indenização moral, tenho que efetivamente deve ser acolhido, mormente pelo caráter dissuasório e punitivo da medida
. Dano moral configurado. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00, patamar que se mostra condizente ao presente caso, atendendo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7.

Reforma da sentença de primeiro grau para reconhecer a legitimidade passiva da reclamada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto por
LUCIANO BATISTA DOS SANTOS, em face de sentença, pela qual julgou extinto o processo diante da ilegitimidade passiva ad causam da reclamada USEBENS SEGUROS S/A.

Inconformada, nas razões recursais, a recorrente pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, reconhecer o
error in iudicado
do julgamento e condenar a reclamada a restituição do valor do seguro e os encargos embutidos ao mesmo, bem como a indenizar a parte recorrente pelos danos morais suportados.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024